Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FESTA DE RÉVEILLON. FAMÍLIA CONFIRMOU COM A EMPRESA A POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO FILHO MENOR DE IDADE ANTES DE COMPRAR OS INGRESSOS. ABORDAGEM DO CONSELHO TUTELAR. VÍCIO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As relações de consumo estão abrigadas pelas normas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais cita-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por fato e vício na prestação do serviço.
2. Comprovado o vício na prestação do serviço, que impediu sua fruição pelos consumidores, lhes é facultado a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, nos termos do art. 20, II, do CDC.
3. Com relação à reparação dos danos decorrentes do defeito na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, pois não foi comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa. In casu, além de frustradas as expectativas de os autores usufruírem dos dois eventos festivos em razão de informação inadequada da empresa ré acerca da possibilidade de o filho menor participar, é inegável que o fato de ter sido abordado por agentes do Conselho Cautelar em ambiente público causou constrangimento a todos os membros da família presentes.
5. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.